Tribunal: STJ
Processo: 0012173-46.2021.8.16.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2003735 - PR (2022/0153467-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE
: ALEF ADRIANO SAMPAIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES.
: GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA50780455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 62053689-ac00-41fa-816e-da5155b4e76c

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE
DROGAS.
INDEPENDÊNCIA
DA
NATUREZA.
DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto nos
1.
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256 e seguintes do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Delimitação da controvérsia:
2.
Definir se a exasperação da pena na
primeira fase da dosimetria, em casos em que se constata a ínfima
quantidade de drogas, independentemente de sua natureza, caracteriza
aumento desproporcional da pena-base.
Tese: Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da
3.
substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga
apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua
natureza.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou
4.
entendimento de que, nos casos de tráfico de drogas, o aumento da pena-
base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Assim, a apreensão de quantidade ínfima de
entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância (art. 42 da
Lei n. 11.343/2006), não é suficiente, por si só, para justificar a
exasperação da pena-base.
Essa orientação jurisprudencial funda-se na proporcionalidade e na
5.
vedação à dupla valoração negativa, pois quantidades ínfimas de droga
não elevam significativamente a gravidade do delito, já considerada na
pena mínima prevista ao tráfico. Desse modo, ainda que se trate de
substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz
substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar
isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade.
Caso concreto: O recurso especial, interposto pela Defensoria Pública
6.
do Estado do Paraná, busca a reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, que recrudesceu a pena do recorrente
com base na valoração negativa da natureza do entorpecente
apreendido, apesar da quantidade diminuta. O recorrente foi condenado
por tráfico de drogas, com pena aumentada para 7 anos de reclusão e
633 dias-multa, devido à natureza da droga (crack). Com razão o
recorrente, pois embora as substâncias apreendidas possuam elevada
nocividade, a quantidade exata de drogas encontradas (5g de crack e 1g
de maconha) não extrapola o tipo penal, não sendo razoável a
exasperação da pena-base quando a quantidade do entorpecente
apreendido não se revela expressiva.
Recurso especial provido. Afastado o incremento da pena-base em
7.
função da natureza da substância apreendida, sendo restabelecida a
dosimetria operada na sentença condenatória: 5 anos, 7 meses e 15 dias
de reclusão e 562 dias-multa.
Documento eletrônico VDA50780455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 62053689-ac00-41fa-816e-da5155b4e76c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, retomado o
julgamento, após o voto-vista antecipado parcialmente divergente do Sr. Ministro
Messod Azulay Neto, acompanhando o Sr. Ministro Relator quanto ao caso concreto,
mas divergindo no sentido de que não seja fixada a tese, e os votos dos Srs. Ministros
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS),
Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz, acompanhando o voto do Sr. Ministro
Relator, dando provimento ao recurso especial e fixando tese, por unanimidade, dar
provimento ao recurso especial, afastando o incremento da pena-base em função da
natureza da substância apreendida e determinando o restabelecimento da pena tal como
fixada na sentença originária, e, por maioria, fixou a seguinte tese quanto ao Tema
Repetitivo n. 1.262: "Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância
entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a
majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade,
independentemente de sua natureza", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou parcialmente vencido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Otávio de Almeida
Toledo
(Desembargador
Convocado
do
TJSP),
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50780455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 62053689-ac00-41fa-816e-da5155b4e76c

RECURSO ESPECIAL No 2003735 - PR (2022/0153467-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE
: ALEF ADRIANO SAMPAIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES.
: GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE
DROGAS.
INDEPENDÊNCIA
DA
NATUREZA.
DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto nos
1.
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256 e seguintes do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Delimitação da controvérsia:
2.
Definir se a exasperação da pena na
primeira fase da dosimetria, em casos em que se constata a ínfima
quantidade de drogas, independentemente de sua natureza, caracteriza
aumento desproporcional da pena-base.
Tese: Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da
3.
substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga
apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua
natureza.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou
4.
entendimento de que, nos casos de tráfico de drogas, o aumento da pena-
base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Assim, a apreensão de quantidade ínfima de
entorpecente, mesmo considerada a natureza da substância (art. 42 da
Lei n. 11.343/2006), não é suficiente, por si só, para justificar a
exasperação da pena-base.
Essa orientação jurisprudencial funda-se na proporcionalidade e na
5.
vedação à dupla valoração negativa, pois quantidades ínfimas de droga
não elevam significativamente a gravidade do delito, já considerada na
pena mínima prevista ao tráfico. Desse modo, ainda que se trate de
substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz
substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar
isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade.
Caso concreto: O recurso especial, interposto pela Defensoria Pública
6.
do Estado do Paraná, busca a reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, que recrudesceu a pena do recorrente
com base na valoração negativa da natureza do entorpecente
apreendido, apesar da quantidade diminuta. O recorrente foi condenado
por tráfico de drogas, com pena aumentada para 7 anos de reclusão e
633 dias-multa, devido à natureza da droga (crack). Com razão o
recorrente, pois embora as substâncias apreendidas possuam elevada
nocividade, a quantidade exata de drogas encontradas (5g de crack e 1g
de maconha) não extrapola o tipo penal, não sendo razoável a
exasperação da pena-base quando a quantidade do entorpecente
apreendido não se revela expressiva.
Recurso especial provido. Afastado o incremento da pena-base em
7.
função da natureza da substância apreendida, sendo restabelecida a
dosimetria operada na sentença condenatória: 5 anos, 7 meses e 15 dias
de reclusão e 562 dias-multa.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto com fulcro no permissivo
constitucional da alínea "a", em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Paraná, o qual restou assim ementado:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS – DOSIMETRIA DA SANÇÃO – PENA-BASE –NATUREZA
DO TÓXICO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – MAUS ANTECEDENTES –
ANÁLISE ACERTADA – NÃO CONFIGURADO – BIS IN IDEM DE
AUMENTO – PROPORÇÃO DE 1/10 SOBRE OSQUANTUM LIMITES
EM ABSTRATO DA CENSURA – IMPOSIÇÃO DA FORMA ABERTA
DE
CUMPRIMENTO
DA
EXPIAÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
INCONSTITUCIONALIDADE OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE
MULTA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – SENTENÇA
ALTERADA – RECURSO 01 NÃO PROVIDO E APELO 02
PARCIALMENTE PROVIDO.
A espécie do entorpecente (crack) é fundamento hábil para exasperar a sanção
de partida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, ainda que a quantidade
do psicoativo apreendido seja pequena.
No caso de registrar diversas reprovações anteriores, tanto os maus
antecedentes quanto a reincidência podem ser reconhecidos em desfavor do
condenado, pois têm previsão legal e objetivam conferir maior
censurabilidade a quem reitera a prática criminosa.
Para o grau de acréscimo na primeira etapa dosimétrica, recomenda-se dividir
o intervalo entre as reprimendas mínima e a máxima abstratamente cominadas
ao delito pelo número de vetoriais passíveis de negativação.
O regime de implemento da punição é determinado considerando a
quantidade de carga corpórea, a primariedade do autor e as circunstâncias
judiciais, conforme disposto no art. 33, § 2o e § 3o, do Estatuto Repressivo.
A penalidade de multa é prevista em lei, cumulativamente com a privativa de
liberdade para os injustos que ostentam preceito secundário de pecúnia, sendo
inadmissível sua exclusão, por força do princípio da reserva legal, ou redução,
quando já calculada de forma mais benéfica.
Apelação de Alef Adriano Sampaio conhecida e não provida.
Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida.

Aponta o recorrente malferimento ao estatuído no artigo 42 da Lei n. 11.434
/2006.
Afirma que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, exclusivamente
em função da natureza da droga apreendida, configura violação à legislação federal.
Sustenta que a orientação do STJ diverge da decisão recorrida, pois já
reconhece a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal diante da
inexpressiva quantidade de droga apreendida.
Pugna pelo provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

Contrarrazões ao recurso especial acostadas às e-STJ fls. 516/521.
Decisão de admissibilidade do recurso especial às e-STJ fls. 525/526.
Às e-STJ fls. 538/540 e e-STJ fls. 562/564, o Ministro Presidente da
Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas exarou decisão qualificando o
presente recurso como representativo da controvérsia, candidato à afetação, impondo a
ele a adoção do rito preconizado pelos arts. 256 ao 256-D do Regimento Interno do STJ.
A questão restou assim delimitada: Definir se a exasperação da pena na
primeira fase da dosimetria em casos que se constata a ínfima quantidade de drogas,
independentemente de sua natureza, caracteriza em aumento desproporcional da pena-
base.
Às e-STJ fls. 543/547, o Ministério Público do Estado do Paraná opina pelo
não conhecimento do recurso e não seleção como recurso representativo de controvérsia.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, em petição de e-STJ fls. 549/551,
manifestou-se no sentido da seleção do recurso como representativo de controvérsia para
fins de afetação ao rito dos recursos repetitivos.
O Ministério Público Federal opinou por reconhecer a admissibilidade do
recurso especial como representativo da controvérsia, às e-STJ fls. 556/560.
Em sessão de julgamento virtual, ocorrida de
a
, a
22/5/2024
28/5/2024
Terceira Seção desta Corte deliberou afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos
(RISTJ, art. 257-C), sem suspender o processamento dos feitos que tratam de idêntica
questão, em acórdão assim ementado:
PENAL. PROCESSO PENAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. ÍNFIMA QUANTIDADE.
NATUREZA DA DROGA. INDEPENDÊNCIA. AUMENTO. PENA-BASE.
DESPROPORCIONALIDADE.
1. Delimitação da controvérsia: Definir se a exasperação da pena na primeira
fase da dosimetria em casos que se constata a ínfima quantidade de drogas,
independentemente de sua natureza, caracteriza em aumento desproporcional
da pena-base.
2. Afetação do recurso especial ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, e do art. 256 e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(ProAfR no REsp n. 2.004.455/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/5/2024
7/6/2024

Foi intimado o Ministério Público Federal, em atenção ao disposto no art. 256-
M do Regimento Interno do STJ, que se manifestou nos autos do REsp 2004455/PR
opinando "pela prevalência da tese de que é ilegal o aumento da pena-base com
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

fundamento apenas na natureza da droga sem considerar a ínfima quantidade de drogas
apreendidas".
A Defensoria Pública da União (e-STJ fls. 599/605), na condição de amicus
, manifestou-se pelo provimento do recurso especial interposto pela Defensoria
curiae
Pública do Estado do Paraná, pugnando pela reafirmação do entendimento consolidado
por esta Corte Superior, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de
"considerar manifesta a ilegalidade no aumento da pena-base quando forem aferidos a
natureza de não expressiva quantidade de drogas e elementos inerentes ao tipo penal para
agravar a situação do réu".
A Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM), o Ministério
Público de Minas Gerais (MPMG) e o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias
Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) requereram seu
ingresso no feito como
com autorização para apresentação de memoriais e
amicus curiae,
sustentação oral. Deferi os três pedidos de ingresso como
(e-STJ fls. 825
amicus curiae
/830).
É o relatório.
VOTO
A questão jurídica central submetida a julgamento consiste em definir se a
exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, em casos nos quais se constata a
ínfima quantidade de drogas apreendida – independentemente da natureza da substância –
, caracteriza aumento desproporcional da pena-base.
A dosimetria da pena situa-se no âmbito da discricionariedade do julgador,
devendo considerar as circunstâncias específicas do caso concreto e os aspectos
subjetivos relacionados ao agente. A fixação da pena-base acima do mínimo legal,
entretanto, exige fundamentação concreta e adequada, sendo vedado ao magistrado
recorrer a justificativas vagas, genéricas ou relacionadas exclusivamente aos elementos
constitutivos do crime.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a revisão
da pena aplicada nas instâncias inferiores deve ocorrer apenas excepcionalmente,
sobretudo nas situações em que houver flagrante violação a normas jurídicas ou aos
princípios constitucionais que orientam a individualização da sanção penal.
Tal entendimento visa evitar arbitrariedades e assegurar que a
individualização da pena observe critérios objetivos e razoáveis, garantindo a segurança
jurídica e a justiça na aplicação da sanção penal.
Sobre esse tema:
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA E
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em razão de alegada
ilegalidade na exasperação da pena-base e no estabelecimento de regime
inicial mais gravoso sem fundamentação idônea.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, por infração ao artigo 157,
§ 2o-A, I e § 2o, incisos II e V, do Código Penal.
3. A defesa interpôs apelação criminal, que foi negada pelo Tribunal de
Justiça. O recurso especial foi inadmitido, com trânsito em julgado em
. Posteriormente, foi impetrado habeas corpus, não conhecido, e
10/04/2024
interposto agravo regimental.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na
exasperação da pena-base acima do mínimo legal e na fixação de regime
inicial mais gravoso sem fundamentação idônea.III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos em situações excepcionais.
6. A pena-base foi exasperada em 1/4, de modo proporcional e devidamente
motivado, em razão da ousadia e do planejamento do delito, evidenciados
pelo modus operandi adotado, conforme jurisprudência do STJ.
7. O regime inicial fechado foi justificado pela gravidade concreta do crime,
praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima, elementos concretos que justificam o recrudescimento
do regime.IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pode ser justificada por
elementos concretos como ousadia e planejamento do delito. 2. O regime
inicial mais gravoso é adequado quando justificado por gravidade concreta do
crime e circunstâncias judiciais desfavoráveis."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o-A, I e § 2o,
incisos II e V; art. 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 561.185/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.836
16/03/2020
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
28/5/2024
793.849/SP, DJe de
.
22/6/2023
(AgRg no HC n. 924.617/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
9/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
CRIME
COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena
privativa de liberdade é fundamento concreto e idôneo apto a ensejar o
aumento da pena-base.
3. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamentação
idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto
repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos
do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 904.272/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
,
17/6/2024
DJe de
.)
19/6/2024
O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, na fixação das penas relacionadas
ao tráfico de drogas, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art.
59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, além da
personalidade e da conduta social do agente.
Tal comando legal evidencia que, na dosimetria das penas por crimes da Lei
n. 11.343/2006, deve-se conferir especial peso aos fatores “quantidade” e “natureza” da
droga apreendida, os quais integram a vetorial das circunstâncias do crime. Por outro
lado, a individualização da pena pelo magistrado deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, calibrando-se o aumento da pena-base à luz das
peculiaridades concretas do caso.
É preciso destacar, desde logo, que esta Corte afirma que é imprescindível que
a natureza e a quantidade da droga sejam consideradas em conjunto na análise judicial.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. BIS IN IDEM RECONHECIDO.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFERIÇÃO NA PRIMEIRA
FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO GRÁU
MÁXIMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral, no ARE 666.334/AM (Rel. Ministro GILMAR
MENDES, DJ
), está vedada a dupla aferição da quantidade e da
6/5/2014
natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para
exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena
de indevido bis in idem.
2. O STF e o STJ têm entendimento firmado de que as vetoriais da natureza e
da quantidade de entorpecentes devem ser feitas em conjunto.
3. Hipótese em que a míngua de elementos probatórios que indiquem a
dedicação do paciente à atividade criminosa, e uma vez preenchidos os
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

demais requisitos legais, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006 na fração máxima (2/3).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 921.385/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO
DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. NOCIVIDADE. QUANTIDADE.
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente
interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes
estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do
consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da
ocorrência do delito no interior do imóvel, como ocorreu no caso concreto.
2. O acordão fundamenta a exasperação na circunstância de que o tráfico era
consumado na residência familiar, onde se encontravam crianças e um bebê
de colo, assim para se infirmar os motivos expostos pelo Tribunal a quo seria
necessário o revolvimento fático probatório, o que é inviável na via estreita do
writ.
3. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor
judicial único, não sendo possível cindir a sua análise.
Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será
possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do
fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado
pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
4. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no HC n. 734.699/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2022
22/12/2022
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido
de que a apreensão de quantidade ínfima de drogas, por si só, não constitui fundamento
idôneo para majorar a pena-base do delito de tráfico. Ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção desta Corte já decidiram, em inúmeros julgados, ser ilegal ou
desarrazoado exasperar a pena inicial quando ausente expressividade na quantidade de
entorpecente apreendido.
O cerne dessa orientação jurisprudencial repousa na ideia de
proporcionalidade e na necessidade de se evitar dupla valoração negativa pelo mesmo
fato. Quantidades diminutas de droga não elevam de forma relevante a lesividade da
conduta além do padrão básico do crime de tráfico, já considerado pelo legislador na
pena mínima cominada.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

Nessa linha, entende-se que o diminuto volume de droga não extrapola a
normalidade do tipo penal, de modo que sua avaliação isolada como circunstância
desfavorável acarretaria indevido agravamento da pena por elemento já inerente ao tipo.
Ademais, a elevada nocividade abstrata de certas substâncias não autoriza
conclusão diversa quando a porção apreendida é insignificante. Ainda que se trate de
droga de alto poder deletério (como cocaína ou crack), a exiguidade do material
apreendido reduz sobremaneira seu potencial lesivo. Dessa forma, valorizar apenas a
natureza danosa da substância, ignorando a parca quantidade, redunda em
desproporcionalidade.
Em outras palavras, a mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo
considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-
base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que
norteiam a individualização das sanções.
Sobre o tema, consultem-se, entre outros, os seguintes julgados:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
AUMENTO
DESPROPORCIONAL.
PEQUENA
QUANTIDADE
APREENDIDA.
PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. O recorrente foi condenado, em primeira instância, a
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com a
aplicação da minorante do tráfico na fração de 2/3, além da substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso da acusação, aumentou a pena-
base para 6 anos e 600 dias-multa, considerando a diversidade e qualidade das
drogas apreendidas (17,3g de cocaína, 4,6g de crack e 10g de maconha) como
circunstâncias desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a diversidade
das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do
mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João
Otávio de Noronha), entendeu, em harmonia com o firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem
considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42
da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser
utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

5. No entanto, a quantidade de droga apreendida (17,3g de cocaína, 4,6g de
crack, e 10g maconha) não é expressiva a ponto de justificar um aumento da
pena-base, sendo a majoração em 1 ano de reclusão considerada
desproporcional à luz da jurisprudência desta Corte.
6. A sentença condenatória de primeira instância, que fixou a pena-base no
mínimo legal e aplicou a minorante do tráfico, deve ser restabelecida.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
(REsp n. 2.117.794/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
23/12/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-
base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação.
2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para
o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.
3. No presente caso, apesar da natureza altamente deletéria de uma das drogas
apreendidas (cocaína), a quantidade total (14,35g de cocaína e 9,32g de
maconha) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo
penal, devendo ser mantido o afastamento de tal fundamento.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.545.130/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
20/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NÃO
EXPRESSIVIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam
circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena - a
teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a
cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas
apreendidas com o agravante não foi tão elevada, de maneira que se mostra
manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais
circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp
n. 1867011/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
)
28/9/2021
30/9/2021 .
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

(AgRg no HC n. 862.252/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MPF.
NÃO CONHECIMENTO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVADO NÃO RECORREU DA
SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO VERIFICADO. MATÉRIA
APRESENTADA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA CORRÉ.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DA PENA-
BASE.
PEQUENA
QUANTIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso, não há de se falar em supressão de instância, mediante alegação
de trânsito em julgado da sentença condenatória em face do agravado, pois
esta não se encontra certificada nos autos. Ademais, a Defesa da corré
interpôs recurso de apelação, no qual questionou a utilização do vetor da
qualidade das drogas na primeira etapa. Assim, considerando que esta
circunstância foi utilizada de forma idêntica para ambos os réus, foi possível o
conhecimento da irresignação do ora agravado.
2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está
sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da
proporcionalidade.
3. Embora a espécie da droga constitua elemento idôneo para exasperar a
sanção básica (4,6g de cocaína e 10,7g de crack), o quantum apreendido não é
suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.069.336/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
29/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DA
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
AFASTADA.
READEQUAÇÃO
DA
PENA
BASE.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TRÂNSITO EM JULGADO
ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS .
I - A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, em razão da
natureza e da quantidade de tóxicos, deve se atentar para os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, só se justificando quando o cenário fático
extrapolar as circunstâncias normalmente esperadas para o tipo penal.
II - Em juízo de proporcionalidade, no caso dos autos, o agravante foi
encontrado com 3g de crack e 120g de maconha, quantidades que não
justificam a exasperação aplicada na origem. Precedentes.
III - Ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a
tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei 11.343/06.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

IV - No caso sob exame, a apelação referente ao crime de tráfico de drogas foi
apreciada após o trânsito em julgado da ação penal que havia obstado a
aplicação da causa de diminuição de pena em comento, inexistindo, portanto,
incerteza quanto à dedicação do réu a atividades criminosas.
Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no AREsp n. 2.066.116/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
30/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO
DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §
4o,
DA
LEI
N.
11.343/06.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTE. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da
Lei n. 11.343/2006. No caso, a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas com os pacientes (250,9g maconha e 27,13g de cocaína) não
constituem uma quantia expressiva, a afastar a elevação da pena-base, por não
extrapolarem o tipo penal.
2. "Prevalece, nesta Corte Superior, o entendimento de que a quantidade de
droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou
circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de
atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no
REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
).
29/5/2020
3. Agravo regimental provido para reduzir pena de WILLIAN DOS SANTOS
PIRES para 5 anos de reclusão, além do pagamento 500 dias-multa, em
regime fechado, e a de LUCAS VICENTE PIRES DOS SANTOS para 1 ano
e 8 meses de reclusão, além de 180 dias-multa, em regime aberto, devendo a
pena privativa de liberdade ser substituída pelo juiz da execução, conforme
previsto no art. 44, § 2o, do Código Penal.
(AgRg no HC n. 656.477/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2021
3/11/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MANIFESTAMENTE
DESPROPORCIONAL. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
LEI N. 11.343/2006. AÇÃO EM CURSO E CONDENAÇÃO SEM
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam
circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena - a
teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a
cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas
apreendidas com o agravante não foi tão elevada, de maneira que se mostra
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais
circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base.
2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de
pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
3. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento
de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do
trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o
afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em
observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
Ressalva deste relator.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.867.011/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/9/2021
30/9/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
INADMISSÃO
DO
APELO
NOBRE.
INTIMAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA. SUFICIÊNCIA. PUBLICAÇÃO.
DIÁRIO DA JUSTIÇA. DISPENSABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EVIDENCIADA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS. DESCABIMENTO.
ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. PROCESSOS
CRIMINAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME
ABERTO
E
SUBSTITUIÇÃO.
VIABILIDADE.
REPRIMENDAS.
REDUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
CONSUMAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE
OFÍCIO.
1. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.o da Lei n. 11.419
/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da
decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo,
que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça.
2. Correta a decisão agravada, quando considerou que a intimação da decisão
que inadmitiu o recurso especial ocorreu em
, uma vez que esta
11/05/2020
ocorreu de forma tácita, 10 (dez) dias após o envio da intimação eletrônica ao
advogado, por força do § 3.o do referido artigo. Assim, é intempestivo o
agravo em recurso especial protocolado tão-somente em
.
21/07/2020
3. Não obstante a natureza das drogas apreendidas, a sua pequena quantidade
não autoriza a exasperação da pena-base. Precedentes desta Corte Superior.
4. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes atuais, tem asseverado que,
na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena,
tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode
justificar a negativa de minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, na
esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de
que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e
processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

criminais" (RE 591.054, Tema 129, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
PLENO, DJe
).
26/02/2015
5. Em razão do quantum final da reprimenda e, da fixação da pena-base no
mínimo legal, da primariedade da Agravante e da não expressiva quantidade
de drogas, mostra-se cabível o estabelecimento do regime inicial aberto
(Súmula n. 440 do STJ), bem assim a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos.
6. Para a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a prescrição ocorre
em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. No
mesmo prazo, prescreve a pena de multa, ex vi do art. 114, inciso II, do
mesmo Estatuto. No caso concreto, o lapso quadrienal transcorreu entre o
recebimento da denúncia, em
, e a publicação da sentença
12/12/2012
condenatória, em
.
17/12/2018
7. Agravo regimental desprovido; porém, concedido habeas corpus, de ofício,
para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição do art.
33, § 4.o, da Lei n. 11343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços),
redimensionando as penas nos termos do voto, bem como a fim de estabelecer
o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, e declarar extinta a punibilidade da Agravante, pela
prescrição da pretensão punitiva.
(AgRg no AREsp n. 1.854.456/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/8/2021
25/8/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO. PENA-BASE. AUMENTO.
NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no tocante ao
delito de tráfico de drogas, "a natureza e a variedade da droga apreendida,
desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem
fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base, a imposição do
regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas (AgRg
no REsp 1.855.025/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
)" (AgRg no HC 634.869/SP, Rel.
19/05/2020
25/05/2020
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
11/05/2021
).
25/05/2021
2. Hipótese em que, nada obstante a natureza da droga (cocaína), a quantidade
apreendida não se mostra relevante (aproximadamente 100 gramas), aspecto
que, associado à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, não tem
, tampouco o
aptidão para supedanear a exasperação da pena-base
recrudescimento do regime prisional.
3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao
recurso especial, a fim de, reduzida a pena-base ao mínimo legal, fixar a pena
definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
336 dias-multa.
(AgRg no AREsp n. 1.756.351/SE, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/8/2021
9/8/2021
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

Na mesma linha, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: AREsp n.
2.675.032, Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJEN de
; HC n. 979.377,
12/03/2025
Ministro OG FERNANDES, DJEN de
; REsp n. 2.192.700, Ministro
05/03/2025
RIBEIRO DANTAS, DJEN de
; AREsp n. 2.407.533, Ministro ANTONIO
20/02/2025
SALDANHA PALHEIRO, DJEN de
; REsp n. 2.132.611, Ministra
10/02/2025
DANIELA TEIXEIRA, DJEN de
; AREsp n. 2.423.311, Ministro JOEL
06/02/2025
ILAN PACIORNIK, DJEN de
; REsp n. 2.167.860, Ministro SEBASTIÃO
04/02/2025
REIS JÚNIOR, DJEN de
; HC n. 953.635, Ministro REYNALDO SOARES
02/12/2024
DA FONSECA, DJEN de
; HC n. 919.615, Ministro ROGERIO SCHIETTI
16/12/2024
CRUZ, DJe de
; HC n. 904.679, Ministro JESUÍNO RISSATO
17/09/2024
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJEN de DJe
.
06/08/2024
Conclusão
Definir se a exasperação da pena na primeira
Delimitação da controvérsia:
fase da dosimetria, em casos em que se constata a ínfima quantidade de drogas,
independentemente de sua natureza, caracteriza aumento desproporcional da pena-base.
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância
Tese:
entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a
majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade,
independentemente de sua natureza.
Caso Concreto
O recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná,
representando Alef Adriano Sampaio, busca a reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, que recrudesceu a pena do recorrente com base na
valoração negativa da natureza do entorpecente apreendido, apesar da quantidade
diminuta. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com pena aumentada para 7
anos de reclusão e 633 dias-multa, devido à natureza da droga (crack).
O pedido é para que o recurso seja conhecido e provido, reformando
parcialmente a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, afastando o desvalor conferido
à natureza da droga em razão de sua quantidade diminuta e readequando o quantum da
pena.
Com razão o recorrente.
Nos crimes de tráfico de drogas, é assente que o Juiz deve considerar, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

No presente caso, embora as substâncias apreendidas possuam elevada
nocividade, a quantidade exata de drogas encontradas (
) não
5g de crack e 1g de maconha
extrapola o tipo penal, de forma que não se mostra proporcional a majoração da pena-
base por esse fundamento.
Conforme amplamente exposto neste voto, a natureza e a quantidade da droga
devem ser analisadas de forma conjunta, não sendo razoável a exasperação da pena-base
quando a quantidade do entorpecente apreendido não se revela expressiva.
Diante do panorama acima, deve ser restabelecida a dosimetria operada na
sentença condenatória, que, com valoração negativa apenas da vetorial antecedentes,
fixou a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562
(quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.
Diante do exposto,
, afastando o
dou provimento ao recurso especial
incremento da pena-base em função da natureza da substância apreendida e
determinando o restabelecimento da pena tal como fixada na sentença originária.
Documento eletrônico VDA50780452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 16:50:23
Código de Controle do Documento: 77ffb890-7f6a-4882-8004-47493ade6879

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2022/0153467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.735 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121734620218160019 121734620218160019 51042 944002021
PAUTA: 09/04/2025
JULGADO: 09/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEF ADRIANO SAMPAIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
PEDRO TENERELLO - PR032270
INTERES.
: GRUPO
DE
ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA
DAS
DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
C5425245151220:1=40809@
2022/0153467-5 - REsp 2003735
Documento eletrônico VDA46765112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/04/2025 17:52:00
Código de Controle do Documento: AB8DEC70-416F-48BB-BD2B-AA3362320BFF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2022/0153467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.735 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Luis Gustavo Fagundes Purgato (Defensor Público do Estado do Paraná) sustentou
oralmente pela parte Recorrente: Alef Adriano Sampaio.
O Dr. Saulo Lamartine Macedo (Defensor Público do Estado do Sergipe) sustentou
oralmente pela parte Interessada: GAETS - Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias
Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - "amicus curiae".
O Dr. Rodrigo Régnier Chemim Guimarães (Procurador de Justiça do Ministério Público do
Estado do Paraná) sustentou oralmente pela parte Recorrida: Ministério Público do Estado
do Paraná.
O Dr. André Estevão Ubaldino Pereira (Procurador de Justiça do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais) sustentou oralmente pela parte Interessada: Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - "amicus curiae".
A Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge (Subprocuradora-Geral da República) sustentou
oralmente como custos juris.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial,
afastando o incremento da pena-base em função da natureza da substância apreendida,
restabelecendo a dosimetria operada na sentença condenatória: 5 anos, 7 meses e 15 dias
de reclusão e 562 dias-multa, e fixando a seguinte tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1262:
"Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas
no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base
quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza",
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Aguardam os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5425245151220:1=40809@
2022/0153467-5 - REsp 2003735
Documento eletrônico VDA46765112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/04/2025 17:52:00
Código de Controle do Documento: AB8DEC70-416F-48BB-BD2B-AA3362320BFF

RECURSO ESPECIAL No 2003735 - PR (2022/0153467-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE
: ALEF ADRIANO SAMPAIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES.
: GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
VOTO-VISTA
Adoto o relatório apresentado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e,
desde logo, registro que acompanho o relator em relação à solução dada para os casos
concretos.
Na sessão da Terceira Seção do dia 09 de abril de 2025, pedi vista dos autos
dos recursos especiais afetados à sistemática dos recursos repetitivos, cadastrados como
representativos da controvérsia relativa ao tema 1262, porque, muito embora a tese
proposta pelo voto condutor consolide, com efeito vinculante, o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, considero que exista um fator impeditivo para sua fixação
da forma como proposta.
Submeto, então, nesta oportunidade, minha visão sobre a matéria.

1) Divergência no momento da afetação da controvérsia
De início, registro, por coerência e transparência, que quando da proposta de
afetação da controvérsia, apresentei voto vogal em que manifestei minha discordância da
afetação, nos seguintes termos:
[...]
Após refletir sobre a questão, peço licença para divergir da
afetação. Entendo que a definição da desproporcionalidade da
exasperação na primeira fase é juízo que deriva, eminentemente, do
caso concreto e, portanto, depende do exame do juízo competente que, a
partir de todos os elementos que circunscrevem a hipótese, de forma
fundamentada, dosa a pena. Em outras palavras, o juízo de
proporcionalidade do ato judicial e a fixação da tese proposta denotam
uma contradição: enquanto o primeiro se insere no plano concreto, a
tese, caso aprovada, seria fixada no plano abstrato.
Ademais, tenho receio de que o tema, caso aprovado, gere,
ao contrário do que pretende, insegurança jurídica. Isso porque o termo
“ínfima quantidade de drogas”, por se tratar de conceito aberto, poderá
ser completado de forma dissonante pelos diversos Tribunais do país, o
que, inclusive, pode esvaziar o seu conteúdo.
Com essas considerações, peço vênia para divergir da
afetação da questão submetida a julgamento.
[...]

Entretanto, fiquei vencido e a controvérsia foi afetada.

2) A sistemática de vinculação de precedentes obrigatórios e a tese proposta
A controvérsia afetada à sistemática dos repetitivos trouxe a seguinte
delimitação: “(d)efinir se a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, em casos
em que se constata a ínfima quantidade de drogas, independentemente de sua natureza,
caracteriza aumento desproporcional da pena-base”.
O Ministro relator, Reynaldo Soares da Fonseca, em análise profunda da
jurisprudência sobre o assunto, propõe, então, a fixação da seguinte tese jurídica: "(n)a
análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no
art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base
"
quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
Entendo que o fator impeditivo se refere à efetividade da vinculação da tese
proposta.
O direito processual brasileiro, após longo processo histórico, instituiu,
normativamente – no Código de Processo Civil de 2015 –, um sistema de padronização
, elemento central do modelo processual instituído pelo novo diploma. No
decisória
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se sabe, a sistemática dos recursos
repetitivos é o instrumento para se atingir a finalidade pretendida pela norma processual.
Estabelecido o padrão decisório em repetitivo, passa a ser obrigatório o
julgamento, no mérito, no mesmo sentido da definição do Superior Tribunal de Justiça –
– dada a
, uma vez que “[...] sempre que se
treat like cases alike
vinculação vertical
verificar que as circunstâncias fáticas de um novo caso concreto são equivalentes às do
caso paradigma, deverá o órgão jurisdicional, fundamentadamente, proferir sua decisão a
partir dos fundamentos determinantes do precedente, cuja observância é obrigatória”
(Câmara, Alexandre Freitas.
. 3 ed. Barueri/SP: Atlas,
Manual de direito processual civil
2024. p. 1062).
O julgamento, portanto, de tese na sistemática dos repetitivos denota, a partir
da sistemática de padronização decisória, natureza de precedente vinculante e
instrumento importantíssimo de uniformização e segurança jurídica.
É, então, por essa razão que, assim como fiz em outras oportunidades, que
entendo que se deve evitar formulação de teses com a utilização de conceitos vagos ou
imprecisos, sob pena de não se atingir a finalidade de vinculação das instâncias
ordinárias. Isso porque, o conceito aberto permite variação dentro de um amplo espectro
interpretativo e, por conseguinte, prejudica a efetividade do precedente obrigatório.
No caso do tema 1262, o conceito vago “ínfima quantidade”, a partir dessa
visão, traria uma multiplicidade de interpretações possíveis e, assim, a tese não cumpriria

seu propósito. Teria, certamente, um caráter informativo ou orientativo, mas não me
parece que constituiria norma diretiva do comportamento judicial.
E mais. Entendo que, caso fixada a tese com a indeterminação do conceito do
que seria ínfimo, a Terceira Seção, muito provavelmente, nos autos de algum recurso de
embargos de divergência, futuramente interpostos, com fundamento em provável
dissonância entre as Turmas Criminais desta Corte, seria instado a definir qual seria a
quantidade ínfima.
Por essas razões, entendo, com as mais respeitosas vênias, que a matéria, por
mais que consolide entendimentos convergentes sobre o tema, não está madura para
fixação nos termos propostos.

3) Interpretação do art. 42 da Lei 11.343, 2006: binômio quantidade e
natureza
De todo modo, faço, ainda, uma reflexão mais propriamente sobre a
interpretação da matéria para demonstrar que, no limite (quantidade tendente a zero), de
fato, a natureza não influencia na análise do binômio “quantidade natureza”.
Anoto que, no voto que submeti à Terceira Seção, nos recursos que tratam dos
temas 1154 e 1241, propus a vinculação de uma premissa fundamental: o vetor “natureza
e quantidade” de drogas, previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
constituem circunstância única. Não se pode, portanto, de acordo com o que vem sendo
decidido, valorar quantidade e natureza de forma separada, seja na mesma etapa, seja em
etapas diferentes da dosimetria da pena. Não são vetores judiciais autônomos, mas
binômio incindível, a ser avaliado sempre conjuntamente.
Nesse sentido, faço referência a alguns precedentes do Supremo Tribunal
Federal e das Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça: RHC
169343 AgR, Relatora: Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, Processo
Eletrônico DJe-125 Divulg 25-06-2021 Public 28-06-2021; REsp n. 1.976.266/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
25/10/2022
3/11/2022
AgRg no AREsp n. 2.755.915/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, Djen de
.
10/12/2024
17/12/2024
Partindo, assim, desse pressuposto, passo ao que entendo ser fundamental para
a adequada aplicação da circunstância “quantidade e natureza” na primeira fase da
dosimetria da pena.

Admitida como binômio incindível, deve existir, por consequência, uma
função lógica entre quantidade e natureza, de modo que a relação entre essas variáveis
gere um resultado: exasperação ou não exasperação da pena-base.
E essa relação existe. A função entre quantidade e natureza é, claramente,
inversamente proporcional, isto é, quanto maior a nocividade da droga (análise da
variável natureza), menor é a tolerância da quantidade de drogas para que se tenha como
consequência uma resposta de não exasperação da pena-base na primeira fase da
dosimetria.
Não tenho dúvida, portanto, de que,
,
no limite (quantidade tendente a zero)
isto é,
(como propõe o Ministro relator), a natureza não repercutirá
na quantidade ínfima
na função. Assim, aplicada a relação lógica, todo e qualquer aumento da pena, na
primeira etapa da dosimetria, seria, realmente, desproporcional nessa hipótese específica.
Isso não significa, contudo, que toda resposta de "não exasperação da pena-
base" em razão do binômio "quantidade natureza" seja em razão da ínfima quantidade.
Como visto, a conclusão pode derivar do resultado lógico da relação entre esses dois
vetores. Em outras palavras, a natureza importa e deve ser considerada. Apenas na
hipótese específica de uma quantidade tendente a zero que passa a ser irrelevante para a
função de exasperação da pena-base.
Faço esse raciocínio para afirmar que, abstratamente e no limite, a tese está
correta, mas, do ponto de vista da sistemática de aplicação, entendo insuperável o
problema da definição da ínfima quantidade. Tenho dúvida, inclusive, se seria o papel do
Superior Tribunal de Justiça estabelecer, para além da lei, esse quantitativo.
Com essas considerações, peço licença para divergir no sentido de que não
seja fixada a tese.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2022/0153467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.735 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121734620218160019 121734620218160019 51042 944002021
PAUTA: 09/04/2025
JULGADO: 13/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEF ADRIANO SAMPAIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
INTERES.
: GRUPO
DE
ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA
DAS
DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
C5425245151220:1=40809@
2022/0153467-5 - REsp 2003735
Documento eletrônico VDA49495857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:50:44
Código de Controle do Documento: 5D7D6A25-E189-4177-9AC1-9EF6E9650FEF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2022/0153467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.735 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado parcialmente divergente do
Sr. Ministro Messod Azulay Neto, acompanhando o Sr. Ministro Relator quanto ao caso
concreto, mas divergindo no sentido de que não seja fixada a tese, e os votos dos Srs.
Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS),
Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz, acompanhando o voto do Sr. Ministro
Relator, dando provimento ao recurso especial e fixando tese, a TERCEIRA SEÇÃO, por
unanimidade, deu provimento ao recurso especial, afastando o incremento da pena-base
em função da natureza da substância apreendida e determinando o restabelecimento da
pena tal como fixada na sentença originária, e, por maioria, fixou a seguinte tese quanto ao
Tema Repetitivo n. 1.262: "Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da
substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se
desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima
quantidade, independentemente de sua natureza", nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Votou parcialmente vencido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5425245151220:1=40809@
2022/0153467-5 - REsp 2003735
Documento eletrônico VDA49495857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:50:44
Código de Controle do Documento: 5D7D6A25-E189-4177-9AC1-9EF6E9650FEF